Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Considerando que a liquidação de sentença relativas às condenações cédulas de crédito reclama apresentação de documentos, cálculo das parcelas pagas, amortizações e as escorreita aplicação dos respectivos índices de correção monetária, juros legais e convencionais, com a provável realização de perícia, não se mostra viável sua liquidação pela via comum, com simples cálculos aritméticos, sendo adequada a liquidação por arbitramento.
2. O pedido de cumprimento de sentença não admite o chamamento ao processo, porquanto nos termos do art. 275 do Código Civil, em se tratando de devedores solidários, como fixados na sentença exequenda, o credor pode exigir de um ou de alguns, parcial ou totalmente.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.